Tribunal: TJES
Processo: 5012434-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012434-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITACY DA CONCEICAO MORENO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5012434-27.2025.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO AGIBAK S.A. e ITACY DA CONCEIÇÃO MORENO

RECORRIDO: BANCO AGIBAK S.A. e ITACY DA CONCEIÇÃO MORENO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Têm-se recursos interpostos contra sentença de id 16204715, sendo ambos cabíveis e tempestivos. O recurso do requerido está acompanhado de preparo. A requerente postula pela gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício, realizados pela parte requerida, referentes a dois empréstimos não contratado.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado nº 1232561602 e nº 1238748714; b) condenar o réu à restituição, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, sem prejuízo das parcelas descontadas no curso do processo, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário; Autorizo a compensação de valores com eventuais débitos válidos da autora junto ao réu. Julgo improcedentes os danos morais.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 16204716 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade do contrato estabelecido, que teria sido assinado por meio eletrônico. Contrarrazões no id 16204738.

A requerente interpôs recurso no id 16204721 pretendendo a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ocorrência de danos morais. O requerido não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual.

Decido
.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidora por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação.

Postas tais premissas,
quanto ao recurso do requerido, entendo que não merece provimento
. Em que pese sua alegação de que os contratos seriam regulares, tenho que não conseguiu comprovar tal alegação.

Os instrumentos contratuais juntados nos ids 16204705 e id 16204706 supostamente foram assinados eletronicamente. Contudo, não possuem em si nenhum mecanismo de validação, contendo apenas a seguinte informação: “
Documento assinado eletronicamente em 28-10-2022 às 09:04 por meio do(a) APP do Consultor com Biometria
”. Essa informação não é suficiente para conferir higidez à suposta assinatura, configurando inexistência de manifestação de vontade.

Em que pese o recorrente tenha juntado documento de id 16204704, que supostamente contém os detalhes da biometria, tem-se que tais informações, no caso de contratos digitais, constituem a própria assinatura do contrato. Assim, a assinatura do contrato deve estar no próprio instrumento, e não em documento separado. Além disso, não é sequer possível saber a qual dos dois contratos a suposta biometria se refere.

Nesse passo, o requerido não comprovou a existência de manifestação de vontade quanto aos contratos discutidos nestes autos. Está, então correta a decisão pela nulidade da relação jurídica e restituição de valores cobrados indevidamente.

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente conseguido comprovar a validade do negócio jurídico, mormente quanto à existência de manifestação de vontade, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição em dobro dos valores descontados são medidas acertadas.

Quanto ao recurso da requerente, entendo que merece provimento
. O Juízo sentenciante compreendeu pela não ocorrência de danos morais sob o fundamento de que a simples contratação indevida, sem outras consequências mais gravosas não configura violação a dignidade da pessoa humana.

Com a
maxima venia
, divirjo de tal entendimento. A utilização indevida de dados pessoas para entabulação de avença não pretendida pelo consumidor, por si somente, já afronta o direito fundamental de privacidade e intimidade. Não somente isso, o resultado desse imbróglio foi a retenção indevida de valores em verba de natureza alimentar (BPC) de pessoa em situação de evidente e extrema vulnerabilidade. Tal situação é suficiente para concluir pela ocorrência de danos morais que devem ser indenizados.

Não existem critérios objetivos para a fixação de danos morais, devendo-se observar a Jurisprudência para casos semelhantes a fim de se buscar valor proporcional e razoável para cada caso apreciado. Busca-se assim alcançar um valor que seja suficiente para reparar o dano, sem gerar locupletamento indevido do lesado e nem onerosidade excessiva do condenado.

Ante tais premissas e observando o que se tem aplicado para casos semelhantes pelo Poder Judiciário deste Estado, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como indenização pelos danos morais suportados pela requerente.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso do Requerido
. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2°, do CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 15% sobre o valor da condenação.

Lado outro,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso da Requerente
, pelo que
condeno o Requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) como indenização pelos danos morais suportados pela Requerente. Com juros e correção a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP). Sem custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)